Tribunal: TJDFT
Processo: 0745572-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente (ora embargante), a fim de manter a decisão que indeferiu o pedido de imediata expedição de precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente à parcela incontroversa do crédito, no aguardo do julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0740357-38.2025.8.07.0000, interposto pelo executado contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existem vícios no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do princípio da dialeticidade recursal, é inepta a peça recursal em que a parte recorrente deixa de impugnar, ainda que em tese, os argumentos do pronunciamento impugnado, demonstrando os fundamentos de fato e de direito que imponham a reforma pretendida, o que implica sua inadmissibilidade.
4. A recorrente, em momento algum, se volta contra a fundamentação exarada pelo d. Colegiado para indeferimento do pedido de expedição dos requisitórios de pagamento e do prosseguimento da execução. Ao revés, limita-se a sustentar a impossibilidade de suspensão do feito executivo até julgamento final das ações rescisórias n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e 0735030-49.2024.8.07.0000, matéria objeto de apreciação no âmbito do recurso interposto pela parte contrária (agravo de instrumento n. 0740357-38.2025.8.07.0000).
5. Se as razões deduzidas pela embargante são deslocadas do conteúdo do r. acórdão impugnado (Acórdão n. 2086490), há violação ao princípio da dialeticidade, e, nessa medida, não merece ser conhecido o presente recurso.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração não conhecidos.